Tribunal: TJDFT
Processo: 0744452-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744452-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a perda do objeto no recurso suscitada pela agravada (id. 53616417). Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora